Tribunal: TJES
Processo: 0025519-42.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025519-42.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO DO INSTITUTO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que havia julgado procedente ação ordinária de servidor público, reconhecendo-lhe direito à progressão por desempenho em duas referências (a partir de março de 2018), com pagamento de valores retroativos.

2. A autarquia recorreu, sustentando ausência de regulamentação específica para aplicação da progressão por mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a progressão funcional por mérito de servidor público estadual, com base em avaliações de desempenho, diante da ausência de lei regulamentadora específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Complementar nº 698/2013 e a Lei Complementar nº 637/2012 preveem progressão por mérito com base em avaliação de desempenho, mas condicionam sua aplicação à regulamentação própria.

5. A inexistência de norma regulamentadora torna inviável a concessão judicial da progressão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e usurpação de competência legislativa.

6. Conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou por suprir omissão normativa.

7. A Turma de Uniformização deste Tribunal já consolidou entendimento de que compete exclusivamente ao Poder Executivo estabelecer os critérios de progressão funcional por desempenho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A progressão funcional por desempenho de servidor público estadual depende de regulamentação específica. 2. O Poder Judiciário não pode conceder progressão funcional nem aumento remuneratório em razão de omissão legislativa.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0025519-42.2019.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF

RECORRIDA: FLAVIA DE MELO DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR DESEMPENHO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. RECURSO DO INSTITUTO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que havia julgado procedente ação ordinária de servidor público, reconhecendo-lhe direito à progressão por desempenho em duas referências (a partir de março de 2018), com pagamento de valores retroativos.

2. A autarquia recorreu, sustentando ausência de regulamentação específica para aplicação da progressão por mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode determinar a progressão funcional por mérito de servidor público estadual, com base em avaliações de desempenho, diante da ausência de lei regulamentadora específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Complementar nº 698/2013 e a Lei Complementar nº 637/2012 preveem progressão por mérito com base em avaliação de desempenho, mas condicionam sua aplicação à regulamentação própria.

5. A inexistência de norma regulamentadora torna inviável a concessão judicial da progressão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e usurpação de competência legislativa.

6. Conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou por suprir omissão normativa.

7. A Turma de Uniformização deste Tribunal já consolidou entendimento de que compete exclusivamente ao Poder Executivo estabelecer os critérios de progressão funcional por desempenho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
“1. A progressão funcional por desempenho de servidor público estadual depende de regulamentação específica. 2. O Poder Judiciário não pode conceder progressão funcional nem aumento remuneratório em razão de omissão legislativa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de ação condenatória ajuizada por
FLÁVIA DE MELO DOS SANTOS
em face de
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO — IDAF
, na qual a autora pleiteia sua progressão na carreira, com base em avaliações de desempenho, além do pagamento de retroativos, com base, notadamente, no art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012.

A sentença recorrida (págs. 114/116, vol. 01, parte 02 e págs. 01/03, vol. 01, parte 03) julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto,

1 - REJEITO a preliminar;

2 - JULGO EXTINTO o pedido "37" da inicial, sem resolução do mérito,

por falta de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil;

3 - JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO no enquadramento da autora FLACIA DE MELO DOS SANTOS em duas referências, a partir de Março/2018, bem como no pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, a serem corrigidas e acrescidas de juros de mora pelos índices aplicáveis a Fazenda Pública, ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ;

4 - JULGO IMPROCEDENTE a pretensão em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O recorrente (IDAF) interpôs o presente Recurso Inominado (págs 05/12 - vol. 01, parte 03) sustentando, em apertada síntese, a impossibilidade de concessão da progressão pleiteada, tendo em vista a ausência de lei específica regulamentadora que defina os critérios e parâmetros de mérito, conforme exigido pelas próprias leis que regem a carreira.

A recorrida apresentou contrarrazões (págs. 27/57 do vol. 01, parte 03), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado da instituição recorrente, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passando à análise do recurso interposto pelo IDAF, por todo o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma da sentença.

De início, muito, embora a progressão por mérito, com base na Avaliação de Desempenho, esteja prevista tanto na Lei Complementar Estadual nº 698/2013, que regulamenta os cargos e carreiras dos servidores efetivos do IDAF, quanto na Lei Complementar nº 637/2012, entendo que sua aplicação não é possível diante da ausência de legislação específica.

O art. 12 da LC nº 698/2013 art. 30 da LC nº 637/2012 admite que a aferição para fins de acelerador de progressão pode ser realizada com base na avaliação de desempenho ou em outro critério previsto em lei. Assim, tratando-se de
progressão por mérito
, impõe-se a existência de critérios específicos — inclusive de desempate — capazes de definir, de forma objetiva, quais servidores fariam jus ao benefício.

Nesse sentido, o próprio art. 30 evidencia a necessidade de regulamentação por legislação distinta para viabilizar a aplicação desse critério.
Portanto, não basta sustentar que a simples obtenção da nota máxima em avaliação de mérito seria suficiente para fundamentar a concessão.
Ainda que essa justificativa já se revele insuficiente, cabe recorrer aos critérios tradicionais de solução de aparentes antinomias jurídicas.

O segundo fundamento que conduz à conclusão pela impossibilidade de concessão do benefício é o critério da especialidade na solução de lacunas ou conflitos normativos. Como se vê, a Lei Complementar aplicada ao caso prevê que a regulamentação do desempenho pretendido deveria ser feita por lei própria para este fim. Destaco que há outras Leis Complementares Estaduais que preveem o mesmo benefício a outras carreiras estaduais. Em todas essas leis, existe a possibilidade de se utilizar a avaliação por desempenho para a progressão, mas sem fixação de critérios, deixando em aberto a edição de norma regulamentadora.

Ocorre que, não havendo nenhuma lei promulgada nesse sentido (regulamentar), não é possível dar eficácia ao art. 30 da LCE nº 637/2012 e nem a qualquer outro previsto na citada Lei Complementar das carreiras públicas estadual, por se tratarem de normas com eficácia contida, dependentes da edição de norma regulamentadora.

No contexto delineado, mostra-se forçoso afastar a possibilidade de aplicação do acelerador de progressão por desempenho em respeito ao princípio da legalidade na administração pública, simplesmente por ausência de critérios legais para aplicação dessa forma de progressão. Isso porque se o judiciário intervir nesse caso para sanar a omissão legislativa, estaria atuando verdadeiramente como legislador, criando critérios que são de iniciativa do poder executivo.

Pelas ideias elencadas, não poderia o poder judiciário determinar que o estado conceda benefício que importe em aumento de remuneração. Por não haver previsão constitucional ou legal nesse sentido, ocorreria inovação legislativa por parte do poder judiciário, o que não pode ser tolerado, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante nº 37, em que se lê:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Destaco que a celeuma em questão foi objeto de Pedido de Uniformização de Lei apresentado à Turma de Uniformização deste Colegiado, tombado sob o número 0000463-96.2020.8.08.9101. Ao julgar referido pedido, por unanimidade de votos, o Colegiado fixou a seguinte tese:

Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la.

Como se percebe, a conclusão colegiada foi a mesma ora empreendida. Embora reprovável o silêncio do poder executivo e legislativo em criar a regulamentação que possibilite a fruição do direito previsto pelos servidores destinatários, a presente ação não é a via adequada para sanar essa questão e, por todas as razões expostas, entendo que assiste razão ao instituto recorrente e a sentença guerreada merece ser reformada para se afastar a condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença a fim de julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)